Tribunal: TJPA
Processo: 0806091-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806091-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO GOMES LOPES

AGRAVADO: EDISANDRA COSTA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. O BEM DE FAMÍLIA CONTEMPLA EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, PREVISTO NO ARTIGO 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PROTEGENDO O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR PARA QUE NÃO RESPONDA POR SUAS DÍVIDAS, NOS CASOS EM QUE A CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL POSSA REDUZIR-LHE À INIQUIDADE. SENDO INCONTROVERSO QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONTENDA CONSTITUI A ÚNICA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE E DE SEUS FILHOS, MOSTRA-SE FORÇOSO CONCLUIR QUE SOBRE ELE DEVE INCIDIR A PROTEÇÃO ASSEGURADA AO BEM DE FAMÍLIA, CONQUANTO NÃO CARACTERIZADAS AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS AUTORIZADORAS DA PENHORA, PREVISTAS PELO ARTIGO 3º DA LEI N. 8.009/1990. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL AS EXCEÇÕES LEGAIS À GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DEVEM SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A deliberação da instância precedente está a permitir a penhora do imóvel, por dívida civil do agravante para com a agravada, decorrente da meação de bens partilhados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens n. 0000125-10.2008.814.0064, em inegável violação à impenhorabilidade do bem de família prevista nos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990.

2. Em que pese exista o dever legal do agravante efetuar o pagamento da dívida decorrente da meação de bens partilhados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens n. 0000125-10.2008.814.0064, a impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas situações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente. Precedente do STJ (REsp 1862925/SC).

3. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO GOMES LOPES
, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Viseu que, nos autos da Ação de Execução (Processo n.º 0800485-70.2021.8.14.0064) ajuizada por
EDISANDRA COSTA LUZ
em desfavor do agravante, determinou diligências para penhorar tantos bens quantos bastassem ao adimplemento do valor exequendo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de afastamento da constrição do imóvel no qual reside com sua atual esposa e filhos menores, sob o fundamento de que se trata de bem de família. Aduz que não houve deliberação do juízo a quo acerca do bem de família, portanto, requer que seja declarada nula a decisão. Ao final, requereu o provimento recursal, bem como o deferimento do efeito ativo, para que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se como bem de família o imóvel onde reside, antes que ocorra a constrição.

A tutela antecipada não foi concedida (ID. 16791651).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 17273068.

Ressalto, desde logo, não ser possível a realização de sustentação oral, tendo em vista não se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou da evidência (art. 140, § 11, inciso II, RITJPA).

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nas razões do recurso, o agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide situado na Av. Jefferson Mesquita Lemos, n. 855, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, por se tratar de bem de família.

De início, urge salientar que o agravo de instrumento deve permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não cabendo ao Órgão ad quem a análise de matérias não abordadas na instância primeva, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a penhora de bem de família que serve de residência, por dívida oriunda da partilha de bens do casal.

Conforme acima relatado, o Juízo de primeiro grau determinou diligências para penhorar tantos bens quantos bastassem ao adimplemento do valor exequendo.

No caso dos autos, é incontroverso o fato do agravante residir com seus filhos menores e atual esposa no imóvel localizado na Av. Jefferson Mesquita Lemos, n. 855, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA.

Desse modo, entendo que a deliberação da instância precedente está a permitir a penhora do imóvel, por dívida civil do agravante para com a agravada, decorrente da meação de bens partilhados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens n. 0000125-10.2008.814.0064, em inegável violação à impenhorabilidade do bem de família prevista nos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990, assim redigidos:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

O bem de família contempla exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial, previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, protegendo o patrimônio do devedor para que não responda por suas dívidas, nos casos em que a constrição patrimonial possa reduzir-lhe à iniquidade.

O legislador, ao instituir a impenhorabilidade do bem de família, teve por objetivo garantir proteção àqueles que se encontrem em dificuldades econômicas e amparar a entidade familiar, em consonância com o princípio constitucional da dignidade humana.

No presente caso, sendo incontroverso que o imóvel objeto da contenda constitui a única residência do agravante, de sua atual esposa e de seus filhos menores, mostra-se forçoso concluir que sobre ele deve incidir a proteção assegurada ao bem de família, conquanto não caracterizadas, no presente caso, as hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora, previstas pelo artigo 3º da Lei n. 8.009/1990:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

I - Revogado pela Lei Complementar nº 150, de 2015.

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III - pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Com efeito, a hipótese do presente feito não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009/1990. Registre-se, por relevante, que o STJ já assentou que as situações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009/1990 devem ser interpretadas restritivamente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO DO CASAL COM PARTILHA DE BENS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REPUTOU IMPENHORÁVEL O IMÓVEL PERTENCE À EX-CÔNJUGE VIRAGO, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - TRIBUNAL A QUO QUE AUTORIZOU A PENHORA EM RAZÃO DA EX-CONSORTE TER SE OBRIGADO A INDENIZAR O EXEQUENTE PELA PARTE QUE LHE CABIA NA MEAÇÃO, TENDO INSERIDO A HIPÓTESE NA EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 8.009/90. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.
1. É inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. 2. A execução objetiva seja quitada a dívida civil consistente no pagamento pela ora insurgente/devedora, do montante atinente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento habitacional sobre as quais foi reconhecida a participação/contribuição do exequente. 2.1 O Tribunal a quo permitiu a penhora de parte do imóvel, por dívida civil decorrente da meação de bens partilhados no divórcio do casal, aplicando ao caso a exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90. No entanto, o exequente/cônjuge varão não é o agente financeiro que concedeu o mútuo para a aquisição do imóvel ou tem qualquer equiparação à instituição financiadora. Ademais, a partilha dos bens do casal não compreendeu o imóvel em si, tampouco a execução é fundada em dívida oriunda do próprio bem. 2.2
Há violação pelo acórdão local aos ditames da Lei nº 8.009/90, dada a interpretação elastecida ao texto legal, por considerar que o crédito do exequente, embora não seja decorrente de financiamento do imóvel ou sua construção, mas oriundo de dívida civil estabelecida quando da meação de bens em ação de divórcio, se enquadraria na exceção prevista no inciso II, do art. 3º da Lei nº 8.009/90.
2.3 O escopo da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem ser interpretados restritivamente. Precedentes. 2.4 Inviável, também, a penhora de fração do imóvel indivisível sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.” (REsp 1862925/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 23/06/2020). (grifei)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMÓVEL. PARTILHA. DESTINAÇÃO A UM DOS EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DA MEAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. 1. Conforme dispõe a sólida jurisprudência do STJ, as exceções legais à garantia da impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente. 2. O ex-cônjuge lesado pelo inadimplemento da obrigação de pagar o valor da meação decorrente da partilha de bem imóvel em comum, cuja propriedade integral fora transferida ao outro ex-cônjuge para moradia própria e da filha, não pode pleitear a penhora do bem, por não se subsumir à qualidade agente financiador prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, merecendo reforma a decisão que se afasta de tal entendimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 02362183420208090000, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. SATISFAÇÃO DA MEAÇÃO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 8.009/90. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO
. O imóvel que serve de residência ao executado não é titulado em condomínio indivisível com a credora, constituindo bem de família do devedor, nos termos da Lei nº 8.009/90, sendo oponível a impenhorabilidade ao crédito de natureza civil (indenização a título de meação sobre o patrimônio amealhado durante a relação estável) que originou a penhora. Manutenção da decisão que desconstituiu a constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70078675063, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 01/11/2018). (TJ-RS - AI: 70078675063 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 01/11/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Assim, em que pese exista o dever legal do agravante de efetuar o pagamento da dívida decorrente da meação de bens partilhados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens n. 0000125-10.2008.814.0064, a impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas situações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente.

Ressalta-se que, no presente caso, a agravada não impugnou as alegações do agravante de que o bem constitui seu único imóvel, bem como de que o utiliza como sua residência e de seus filhos.

Assim, inequívoco que o imóvel constitui de bem de família, forçoso reconhecer sua impenhorabilidade, nos moldes da Lei n. 8.009/1990 e da jurisprudência sobre o tema.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel localizado na Av. Jefferson Mesquita Lemos, n. 855, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA.

É o voto.

Cientifique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2024